Tribunal: TJES
Processo: 5039643-37.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039643-37.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: KAMILA VIEIRA DA SILVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5039643-37.2022.8.08.0024

Recorrente: BANCO ORIGINAL S/A

Recorrida: KAMILA VIEIRA DA SILVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO ORIGINAL S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
ausência de conduta ilícita por parte do banco recorrente:
b)
regularidade da contratação dos empréstimos;
c)
inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório;
c)
reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Entrementes, ao compulsar os autos, verifico que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Inicialmente, quanto aos contratos de empréstimo discutido nos autos, verifico que, como bem enfatizado pelo douto juízo de origem, os negócios jurídicos em questão encontram-se eivados de vícios, isto porque:
i)
não há prova mínima da contratação pela parte recorrida, limitando-se a meros argumentos em sua contestação e nas suas razões recursais;
ii)
notificação promovida pelo órgão de proteção ao crédito informando a possibilidade de restrição em razão dos contratos de empréstimos (ID 5827153);
iii)
existência de prejuízos extrapatrimoniais suportados pela parte recorrida, que ultrapassam o mero dissabor.

Em sendo assim, verifico que
restou evidenciada a falha/defeito no serviço, devendo o fornecedor de serviços proceder à indenização ao consumidor lesado, independentemente de culpa.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo. Ressalto, ainda, que o transtorno experimentado pela parte recorrida, com a cobrança e ameaça de negativação em decorrência de empréstimos não contratados, ultrapassam o mero aborrecimento, sujeitando a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO ORIGINAL S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)